Tribunal: STF
Processo: Rcl 2539
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-06-23
Data de publicação: 2005-06-23

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. SERVIDOR CUJA DEMISSÃO DECORREU DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR VICIADO. SUPOSTA AFRONTA À DECISÃO DA
CORTE. ADC N. 4. INOCORRÊNCIA.
1.      Não merece prosperar o argumento
do reclamante segundo o qual a Lei n. 9.494/97 veda qualquer
pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias a servidor a
servidor reintegrado ao serviço público.
2.      Pedido julgado
improcedente.